Tribunal: TJDFT
Processo: 0716238-38.2020.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0716238-38.2020.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: IRACIARA DA SILVA SOUSA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO IRACIARA DA SILVA SOUSA (ora recorrente) ajuizou, em 08.04.2020, a presente actio perante o Juizado Especial Fazendário para que o DISTRITO FEDERAL fosse obrigado a efetuar procedimento cirúrgico de retirada de dispositivo intrauterino de contracepção (ESSURE). Requereu a determinação, in limine, a que o Ente Federativo iniciasse “todas as tratativas” à realização da cirurgia em “algum hospital privado do DISTRITO FEDERAL especializado neste tipo de intervenção médica, custeando integralmente todos os procedimentos afetos à cirurgia”, ou efetuasse a retirada do “dispositivo e respectivos fragmentos, com todos os procedimentos pré-operatórios devidamente respeitados, designando os profissionais médicos especializados em tal intervenção”. O douto Juízo de origem proferiu, em 13.04.2020, a seguinte decisão: A Resolução no 12, de 13 de outubro de 2019, desta Corte de Justiça, alterou a competência da 5a Vara da Fazenda Pública do DF, que passou a se denominar 5a VARA DA FAZENDA PÚBLICA e SAÚDE PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL (art. 2o). No artigo 3o, do referido ato normativo, destaca-se a competência do referido juízo para conhecer e processar as NOVAS ações sobre saúde pública do DF. (destaquei). Até a presente data já foram propostas inúmeras AÇÕES sobre o mesmo tema, qual seja, pedido, formulado por várias autoras, em processos individuais, de retirada do dispositivo contraceptivo ESSURE dos seus órgãos reprodutores, por força de inúmeras complicações de saúde médica Embora individualizadas as ações, não se pode deixar de observar que refletem um problema de saúde pública de cunho geral, direcionado ao Distrito Fedeeral, mesmo porque centenas, quicá milhares, de mulheres, apresentam problemas símiles, motivadores das ações em tela, o que, tecnicamente, não evidencia problema individual, mas coletivo, afeto à saúde pública, a demandar a atuação, para resolução, da Vara de Saúde do DF, por força do espectro normativo que delimita sua atuação. No mais, as ações sob a égide dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, por força da Lei que as rege, procedimentalmente, qual seja, 9099/95, inadmite ações que demandem maior apuração instrutória, sob a ótica da complexidade, de forma que o argumento, linear, de que deve processar todas as ações até 60 salários mínimos, NÃO se sustenta, por si só, mesmo porque, por força do normativo em destaque, a sua competência, para processamento de ações até o valor da causa de 60 salários mínimos, somente se sustenta sob os seguintes parâmetros: a) caso a ação se qualifique como causa cível de MENOR COMPLEXIDADE; b) não demande instrução probatória de maior alcance jurídico, frente à complexidade da matéria. Nos casos em destaque, há que se definir, inclusive, se as complicações em destaque, noticiadas na exordial, são decorrentes, ou não, do referido dispositivo, o que, a toda evidência, não pode ser desprezado, frente ao cenário fático-jurídico apresentado. Nesse sentido, ouça-se o Ministério Público, em 2 dias, a fim de que se pronuncie como fiscal da ordem jurídica, especialmente no tocante à competência. Após, retornem conclusos. Os autos eletrônicos foram remetidos ao Ministério Público, que oficiou pelo reconhecimento da competência do Juizado Especial da Fazenda, bem como pelo deferimento da tutela de urgência (colacionada nota técnica acerca do “sistema ESSURE para contracepção permanente”). Ato contínuo, em 29.04.2020, foi prolatada sentença extintiva do processo (sem exame de mérito), sob os seguintes fundamentos, in verbis: [...] A Resolução no 12, de 13 de outubro de 2019, desta Corte de Justiça, alterou a competência da 5a Vara da Fazenda Pública do DF, que passou a se denominar 5a VARA DA FAZENDA PÚBLICA e SAÚDE PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL (art. 2o). No artigo 3o, do referido ato normativo, destaca-se a competência do referido juízo para conhecer e processar as NOVAS ações sobre saúde pública do DF. (destaquei). Versa a controvérsia em exame acerca do procedimento cirúrgico de “retirada do dispositivo contraceptivo ESSURE do seu órgão reprodutor, por força de inúmeras complicações de saúde médica.” A ação em destaque se imiscui em centenas, quicá milhares, da mesma espécie, submetidas ao crivo do Poder Judicante. Não se pode deixar de observar que refletem um problema de saúde pública de cunho geral, mesmo porque um número substancial de mulheres, talvez milhares, apresentou problemas símiles, motivadores das ações em tela, o que, tecnicamente, não evidencia problema individual, mas coletivo, afeto à saúde pública do DF, a demandar a atuação, para resolução, da Vara de Saúde do DF, por força do espectro normativo que delimita sua atuação. No mais, as ações sob a égide dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, por força da Lei que as rege, procedimentalmente, qual seja, 9099/95, inadmite postulações que demandem maior apuração instrutória, sob a ótica da complexidade, de forma que o argumento, linear, de que deve processar todas as ações até 60 salários mínimos, NÃO se sustenta, por si só, mesmo porque, por força do normativo em destaque, a sua competência, para processamento de ações até o valor da causa de 60 salários mínimos, somente encontra respaldo caso concomitantes e coexistentes os seguintes parâmetros, técnicos, advindos da Lei 9099/95: a) a ação tem que se qualificar como causa cível de MENOR COMPLEXIDADE; b) não pode demandar instrução probatória de maior alcance jurídico, frente à complexidade da matéria. No caso em destaque, há que se definir, inclusive, se as complicações de saúde relatadas pela autora, noticiadas na exordial, são decorrentes, ou não, do referido dispositivo, o que, a toda evidência, não sinaliza fato que possa ser deslindado no restrito âmbito de cognição e viés probante da Lei no 9099/95, que rege procedimentalmente as ações propostas perante os Juizados Especiais da Fazenda Pública. Interessante se notar, ainda, que as decisões antecipatórias do mérito, juntadas pelo autor para robustecer os seus pedidos, foram, todas, proferidas pelo juízo da 5a VARA DA FAZENDA PÚBLICA e SAÚDE PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL, nos autos dos processos no 0711534-10.2019.8.07.0018, 0710394-38.2019.8.07.0018 e 0711519-41.2019.8.07.0018, ou seja, todas do ano de 2019, o que evidencia, sem maiores discussões, a competência do referido juízo para apreciar e julgar ações que digam respeito à pretensão material em voga, prestigiando-se, com isso, a segurança jurídica, como fator inerente à prestação jurisdicional, solapando-se, desta feita, a possibilidade de decisões contraditórias sobre o mesmo tema. Nesse prumo, observa-se, desta feita, a incompetência deste juízo para processar e julgar a pretensão em comento, em sintonia com os argumentos expendidos, a solução jurídica imperiosa é a extinção do feito, uma vez que o art. 51, II, da Lei 9099/95 não permite que se efetuem declínios de competência, regra técnica da lei procedimental dos Juizados Especiais Cíveis, dentre os quais se inclui o da Fazenda Pública (art. 1o da Lei 12.153/09. Há que se registrar, ainda, que, em vários outros processos, do mesmo teor (mesma questão de direito material), o Ministério Público se pronunciou em sintonia com a exposição efetivada na presente sentença, no que concerne à competência do juízo de Saúde Pública do DF para apreciar a controvérsia em exame, tendo havido alteração de posicionamento há pouco tempo, como se observa do parecer que se encontra encartado aos autos. No mais, trago a lume que, em outro feito, símile, que fora ajuizado, ORIGINARIAMENTE, perante o juízo da 5a VARA DA FAZENDA PÚBLICA e SAÚDE PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL, este juízo suscitou CONFLITO DE COMPETÊNCIA, por força do declínio de competência implementado pelo juízo antes destacado, o qual se encontra no colendo TJDFT, para fins de apreciação. Nesse prumo, JULGO EXTINTO O FEITO, com arrimo no art. 51, II, da Lei no 9099/95. Custas e honorários descabidos. Transitada, arquive-se. Publique-se. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 29 de abril de 2020 18:12:35. ARILSON RAMOS DE ARAUJO Juiz de Direito (...) Recursos interpostos pela requerente e pelo Ministério Público contra essa decisão terminativa, os quais ainda pugnam pela tutela recursal de urgência “para que o DISTRITO FEDERAL forneça o tratamento adequado à parte”. A douta Promotoria de Justiça (em grau revisional) oficia pelo provimento dos recursos. É o breve relato. Passo à fundamentação. O (in)deferimento da tutela recursal pressupõe o exame (ainda que não definitivo) da competência do Juizado Especial Fazendário do sistema dos Juizados Especiais ao conhecimento da matéria. Pois bem. Conquanto factível o eventual impacto na saúde pública, em decorrência da grande demanda para o mesmo tipo de cirurgia (e com base nos mesmos fatos), como bem ponderado pelo e. Juízo de origem, não se pode desconsiderar que o processo instaurado no Juizado Especial Fazendário retrata situação individual (pedido cominatório), e não coletivo, e cuja estimativa econômica atribuída à obrigação de fazer aparentemente não extrapolaria, em juízo superficial, o valor de alçada. Além disso, não despontaria, a prima facie, a complexidade da produção probatória, diante da norma técnica acerca periculosidade do dispositivo "ESSURE" e da apresentação de minucioso laudo médico, acerca dos riscos à saúde e da natureza do procedimento médico, os quais trariam subsídios suficientes ao eventual exame da tutela antecipada. Portanto, não existiria obstáculo exauriente ao conhecimento da aludida ação perante o sistema dos Juizados Especiais, ainda que demandas similares individuais tivessem sido ajuizadas na 5a Vara de Fazenda Pública do DF, onde, em razão da competência especial, seria viabilizado o levantamento mais preciso do número de pessoas afetadas com o procedimento médico (fator insuficiente à extinção do processo sem análise de mérito). Reconheço, pois, a competência do Juizado Especial Fazendário do sistema dos Juizados Especiais, ainda que de forma não definitiva. No que concerne à tutela recursal de urgência, antecipo que, a meu sentir, é de se deferir o pedido liminar, uma vez evidenciados a probabilidade do direito e o perigo de dano (CPC, Artigo 300, I). No caso concreto, a probabilidade do direito desponta da divulgação, disponibilização e implantação (na rede pública de saúde) de dispositivo intrauterino, cujo registro teria sido suspenso, diante dos efeitos adversos à saúde das pacientes, as quais fazem jus à respectiva e imediata assistência médica ou tratamentos necessários, por meio do sistema único de saúde do Distrito Federal. De seu turno, o perigo de dano decorre dos riscos concretos à saúde da recorrente, incluindo o sofrimento psicológico, consoante se extrai do laudo médico, verbis: Tendo em vista a atuação deste perito medico no tocante a problemática apresentada pela paciente qual seja os problemas físicos decorrentes da manutenção do dispositivo ESSURE no corpo, venho por meio do presente laudo médico partir da história clinica colhida a seguir , apresentar a seguinte consideração que deverá ser levada em consideração para decidir acerca da necessidade da imediata retirada do mesmo: em exaustiva no qual esse medico avaliou, restando englobado cerca de 102 pacientes, pode se verificar que a sintomatologia presentada por todas é extremamente semelhante o que permitiu concluir que tais sintomas são decorrentes de complicação oriundo da implantação do referido dispositivo, pois diante do deslocamento da estrutura metálica do ESSURE dentro do aparelho reprodutor de todas as envolvidas pode-se atestar de forma categórica que há risco real e eminente de perfuração com deslocamento do mesmo para cavidade pélvica e abdominal, sendo de primordial importância que seja retirado o dispositivo, enquanto este ainda está dentro do aparelho reprodutor - História Doença atual: Paciente relata que estava na fila de espera do planejamento familiar no Centro Saúde do Riacho Fundo 1, após palestra no centro de saúde foi encaminhada para a realização do implante do ESSURE no HMIB/HRAS, procedimento realizado sem anestesia em regime ambulatorial em Abril de 2014, recebeu alta no mesmo dia, indo para casa, já saiu do hospital com dores em baixo ventre, medicaram com anti-inflamatório e analgésico, tendo melhora dos sintomas após 10 a 15 dias, que a partir de 2017 passou sofrer de inchaço de membros inferiores, cefaleia, aumento do fluxo e da frequência do da menstruação (hiperpolimenorréia) inclusive com coágulos [...]Parecer: Diante da sintomatologia apresentada pela paciente pode-se concluir que os sintomas apresentados desde 2017, bem como as complicações em decorrência e após a inserção do ESSURE tem causado sofrimento físico e psíquico a mesma, seja pelos sintomas apresentados que tem impactado sua via diária, como dor, sangramento, dispareunia, ainda tem causado intenso sofrimento psíquico. Na minha compreensão, as alegadas circunstâncias se mostram suficientes à constatação do risco de dano, uma vez que a duração natural do trâmite processual, sem o amparo da medida liminar, poderá agravar o sofrimento físico e psíquico da paciente (recorrente). Preenchidos, pois, os pressupostos à concessão da tutela antecipada de urgência. Forte nesses fundamentos, hei por bem reconhecer a competência do Juizado Especial Fazendário do sistema dos Juizados Especiais (não prejudicada a posterior análise da declinação da competência - CPC, Artigo 64 e parágrafos), e, assim, deferir o pedido liminar (tutela recursal de urgência) formulado por IRACIARA DA SILVA e pelo MINISTÉRIO PÚBLICO. Por conseguinte, determino ao DISTRITO FEDERAL que forneça à IRACIARA DA SILVA o tratamento cirúrgico de retirada do dispositivo “ESSURE”, e eventuais fragmentos, com todos os procedimentos pré-operatórios necessários à intervenção, na rede pública de saúde ou, em caso de indisponibilidade, que o faça as suas expensas, perante à rede privada de saúde, no prazo de 15 (quinze) dias, pena de cominação de multa diária. Dê-se ciência imediata ao DISTRITO FEDERAL. Comunique-se a presente decisão ao e. Juízo de origem, para as providências processuais cabíveis. Intimem-se. Conclusos, após, para inclusão em pauta. Brasília/DF, 28 de maio de 2020. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito